Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação indenizatória contra o Distrito Federal, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.908,22.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o dano e justificar o valor da indenização; (ii) saber se houve duplicidade na apresentação de nota fiscal, gerando excesso indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Ainda que não tenham sido apresentados três orçamentos pelo autor/apelado, a inicial está instruída com boletim de ocorrência, notas fiscais, orçamento do serviço prestado e laudos periciais, os quais são suficientes para demonstrar a ocorrência do dano e a sua extensão.
4. Os preços apresentados pelo autor/apelado estão em linha com a média do mercado, não podendo e o réu/apelante alegar, genericamente, que o valor pretendido é exorbitante sem que tenha apresentado qualquer prova capaz de demonstrar, minimamente, o excesso.
5. O autor/apelado, ao colacionar os documentos na inicial, apresentou o orçamento dos serviços mecânicos no valor de R$ 2.700,00 com a nota fiscal referente ao mesmo serviço e somou indevidamente esses valores, gerando excesso no valor a ser indenizado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reduzir o valor da indenização para R$ 4.208,22.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 373,II, CPC; art. 944, CC.